Tribunal: TJMT
Processo: 1013099-76.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013099-76.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO BABINSKI - CPF: 069.285.099-61 (IMPETRANTE), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT –
IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO –

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
RECONHECIDA DE OFÍCIO –
EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AUTORIDADE IMPETRADA –
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente do DETRAN/MT, quando se verificar que o ato que lhes foi atribuído e, por isso, considerado coator – omissão de nomeação de candidato aprovado em cargo público – é privativo do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado Rafael Eduardo Babinski, contra ato das autoridades, tidas como coatoras, Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso, Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Exmo. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, consistente na sua não nomeação no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, ante a sua aprovação no concurso público.

Argumenta, o Impetrante, que participou do certame, regido pelo Edital n.001/2015, cuja previsão era de 16 (dezesseis) vagas, tendo sido aprovado na 4ª (quarta) posição, ou seja, dentro do número de vagas oferecidas, para o cargo de Agente de Trânsito, com área de atuação de vistoria veicular – Município de Sinop/MT.

Alega que, após a homologação do resultado, houve a prorrogação da validade do certame, em 04 de setembro de 2017.

Sustentou que até a data da impetração não foi nomeado para o cargo para qual foi aprovado no concurso, o que viola seu direito líquido e certo, porquanto a mera expectativa do direito se consubstancia em direito subjetivo, que justifica a impetração do presente
mandamus
, razão pela qual, pugna pela concessão da antecipação da tutela, para que seja determinado aos Impetrados a sua nomeação ao cargo em que está aprovado.

O pedido liminar foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso, por meio das suas informações, limitou-se a informar a suspensão do prazo de validade do certame e pugnou pela não concessão da ordem (id. 17321457).

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT –, em sua manifestação, suscita a preliminar de ilegitimidade do Presidente da autarquia, já que a competência para a nomeação de candidatos aprovados em concurso público é do Governador do Estado. No mérito, requer a denegação da segurança (id. 19240967).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 14997543).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020